Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717934-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 35931089) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento individual da sentença movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não destacou os honorários contratuais requeridos ao determinar a expedição da requisição de precatório. Eis o teor do decisório (ID 125778970 dos autos de referência): A parte exequente requer o deferimento do pedido de destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, conforme instrumento firmado entre as partes nos IDs 124633582, 124633583, 124633584, 124633585, 124633588, 124633589 e 124633590. DECIDO. É de se notar que houve a apresentação de contrato de prestação de serviço advocatícios, datada do ano de 2014, 2016, 2016 e 2017, cujo objeto consiste em assessoria jurídica na propositura e execução de títulos judiciais ajuizados pelo SINDIRETA-DF objetivando o pagamento de benefícios de alimentação. Veja. O objeto da procuração é amplo e não vincula expressamente à ação coletiva que originou o presente título executivo. Em verdade, tal procuração poderia resultar em cobrança de honorários quanto a qualquer processo executivo decorrente de ação coletiva do SINDIRETA, portanto, não se vislumbra a individualização do contrato a amparar o destaque pretendido. Ademais, as procurações possui mais de 3 anos de outorga, o que requer a comprovação de que não houve, de fato, adiantamento dos honorários contratuais ora pretendidos. Por tais razões, INDEFIRO o pedido. Traga o patrono declarações do contratantes/autores, que informem que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, sem prazo, haja vista que o documento poderá ser apresentado até a data de expedição do requisitório. Aguarde-se o prazo para impugnação. Inconformado, o advogado do exequente afirma que o princípio da autonomia da vontade das partes e a força obrigatória dos contratos devem ser respeitados, pouco importando se o ajuste foi realizado há mais de três anos. Ressalta que o contrato não tem objeto amplo, uma vez que a cláusula quarta limita o escopo às ações que versem sobre a cobrança do benefício alimentação inadimplido pelo Distrito Federal. Combate a exigência de apresentação de contratos individuais, a negativa de validade do contrato firmado só com o sindicato e o condicionamento do destaque dos honorários contratuais à juntada de contrato específico. Destaca que a exigência do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 é somente de que o advogado junte aos autos o contrato de honorários. Aduz não ser ônus do advogado a prova de suposto pagamento antecipado, pois compete exclusivamente à parte. Requer, em decorrência do caráter alimentar das verbas envolvidas, a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante, independentemente da juntada de autorização individual do cliente ou da comprovação da não antecipação do pagamento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Verifica-se, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, o ajuste entre o causídico ora agravante e as partes exequentes para obtenção de atrasados do benefício alimentação, isto é, o objetivo ficou delineado, nos termos da cláusula quarta, que está redigida nos seguintes termos: IV – OBJETO: prestação de serviços de assessoria jurídica na propositura e no acompanhamento das execuções dos títulos judiciais formados nas ações ajuizadas pelo SINDIRETA/DF, objetivando o pagamento do benefício-alimentação, cabendo a contratada, por meio de seus advogados, todas as providências necessárias à final satisfação do crédito do(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE. Já o destaque da verba advocatícia ficou expressa na cláusula quinta do mesmo ajuste. Leia-se: V – HONORÁRIOS E DEMAIS DESPESAS: De acordo com o contrato firmado entre a contratada e o SINDIRETA/DF, em relação ao qual o(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE manifesta sua ciência e concordância, serão devidos honorários advocatícios ad exitum no montante de 20% (vinte por cento) dos valores brutos devidos ao (à) OUTORGANTE/CONTRATANTE, em decorrência dos serviços descritos na cláusula anterior. O(A) OUTORGANTE/CONTRATANTE arcará, se houver, com as custas e as despesas processuais. A eventual revogação dos poderes ora conferidos, a rescisão do presente por iniciativa do(a) OUTORGANTE/CONTRANTE e a desistência da ação ou a renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação não prejudicará o direito aso honorários aqui pactuados. Desse modo, identifico, a princípio, o caráter específico do contrato de pagamento do benefício alimentação e a inexistência de prova de que as procurações concedidas não são mais válidas ou de que o pagamento dos honorários foi antecipado de alguma forma. É o disposto no art. 22, § 4o, d o Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, que tem a seguinte redação: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nesse contexto, estão presentes os requisitos para o destaque da verba advocatícia. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador